Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733291-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA AGRAVADO: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a hipótese de cabimento do agravo de instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, demonstrando de forma clara e objetiva o enquadramento da decisão recorrida nas hipóteses previstas na legislação processual. Fica desde já advertido que o não atendimento a esta determinação implicará na inadmissibilidade do recurso, conforme o disposto no artigo 932, parágrafo único, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator